Tribunal: TJPA
Processo: 0016112-77.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-02

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ARTS. 157, Â§3Âº, PRIMEIRA PARTE, DO CP. DESCLASSIFICAÃÃO PARA ROUBO SIMPLES. PROVAS JUDICIAIS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO NA LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÃÃO DA PENA-BASE. REANÃLISE DE VETORES DO ART. 59 DO CP. PATAMAR DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. ISENÃÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A sentenÃ§a foi clara na demonstraÃ§Ã£o dos motivos fÃ¡ticos e legais para a condenaÃ§Ã£o do Recorrente pelo crime de roubo qualificado por lesÃμes corporais de natureza grave, tendo em vista a farta prova da autoria e materialidade do delito, elidindo o pedido desclassificatÃ3rio. 2. Mesmo no caso de desclassificaÃ§Ã£o do crime de roubo por suposta exclusÃ£o da lesÃ£o corporal, permaneceria a qualificadora do uso de arma, sem necessidade de apreensÃ£o, conforme SÃºmula 14 do TJPA.3. A necessidade de reavaliaÃ§Ã£o de vetores do art. 59 do CP, como antecedentes criminais e conduta social, gera a alteraÃ§Ã£o da pena-base fixada na sentenÃ§a, com impacto na pena final arbitrada ao recorrente. 4. O pedido de isenÃ§Ã£o de custas processuais Ã© matÃ©ria adstrita ao JuÃzo das ExecuÃ§Ãμes Penais, apÃ3s o trÃ¢nsito em julgado da sentenÃ§a penal condenatÃ3ria, momento em que Ã© avaliada a situaÃ§Ã£o financeira do rÃ©u.5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
PROCESSO N.º 0016112-77.2019.8.14.0401
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: DANILO FERNANDES DA COSTA
ADVOGADO: FRANCISCO ROBERIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ARTS. 157, §3º, PRIMEIRA PARTE, DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. PROVAS JUDICIAIS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO NA LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. REANÁLISE DE VETORES DO ART. 59 DO CP. PATAMAR DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A sentença foi clara na demonstração dos motivos fáticos e legais para a condenação do Recorrente pelo crime de roubo qualificado por lesões corporais de natureza grave, tendo em vista a farta prova da autoria e materialidade do delito, elidindo o pedido desclassificatório.
2. Mesmo no caso de desclassificação do crime de roubo por suposta exclusão da lesão corporal, permaneceria a qualificadora do uso de arma, sem necessidade de apreensão, conforme Súmula 14 do TJPA.
3. A necessidade de reavaliação de vetores do art. 59 do CP, como antecedentes criminais e conduta social, gera a alteração da pena-base fixada na sentença, com impacto na pena final arbitrada ao recorrente.
4. O pedido de isenção de custas processuais é matéria adstrita ao Juízo das Execuções Penais, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, momento em que é avaliada a situação financeira do réu.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
DANILO FERNANDES DA COSTA
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou à pena de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 157, §3º, I, do Código Penal, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta o resumo da denúncia na sentença:

¿O Ministério Público Estadual denunciou Danilo Fernandes da Costa pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, e § 3º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, cometido contra as vítimas Josué de Jesus Silva da Costa e Lucivaldo Dias da Silva. Ao que consta, em 26/07/2019, por volta das 09h20, a vítima Josué chegou de motocicleta na metalúrgica de seu tio Luciney Dias da Silva, quando foi abordada pelo denunciado que, empunhando uma arma de fogo e sem capacete, desceu da garupa de uma moto conduzida por indivíduo não identificado que usava capacete, e exigiu que a vítima lhe entregasse a motocicleta. Nesse momento, o outro tio da vítima chamado Lucinaldo Dias da Silva, portador de necessidades especiais, chegou por trás do denunciado e o atingiu nas costas com uma cadeira de plástico. O acusado caiu, ocasião em que Lucivaldo e Luciney travaram luta corporal com o denunciado, que, por sua vez, efetuou quatro ou cinco disparos com a arma de fogo que portava, tendo um dos projéteis atingido Lucivaldo na região pélvica. Dois policiais civis que passavam pelo local pararam para prestar apoio, ocasião em que o acusado apontou a arma em direção a um deles, puxou o gatilho, porém a arma não disparou. Os dois se identificaram como policiais e o acusado se rendeu. O revólver utilizado no crime foi apreendido, nele havia quatro munições deflagradas e uma picotada. A vítima Lucivaldo foi submetida à cirurgia devido ao ferimento causado pela bala e informou que deverá utilizar bolsa de colostomia por quatro a seis meses, período que não poderá trabalhar.¿.

Após a regular tramitação do feito, adveio sentença condenatória (fls. 52/58), contra a qual o réu recorreu às fls. 75/85, onde pugna pela reforma da decisão e desclassificação do crime de roubo qualificado por lesões corporais de natureza grave para roubo simples, por ausência de dolo na conduta do recorrente; redução da pena-base em razão da má valoração das circunstâncias judiciais culpabilidade, antecedentes criminais e conduta social, assim como aplicação de maior patamar de redução pela atenuante da confissão; e por fim, a isenção do pagamento de custas em razão de sua pobreza.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para readequação da pena (fls. 87/91).

Às fls. 99/102, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo, porém, com recomendação de nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

É o relatório.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do apelo manejado.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo.

Em suas razões recursais, alega o Recorrente a inexistência da conduta descrita na sentença sobre o dolo de atirar contra a vítima, razão pela qual requer a desclassificação do crime de roubo qualificado para sua forma simples. Subsidiriamente, requer a redução da pena, por incorreta aplicaação de determinadas circunstâncias judiciais como negativas, como culpabilidade, antecedentes criminais e conduta social. Requer, também, a isenção do pagamento de custas.

Quanto à tese de
desclassificação para roubo simples,
após análise dos argumentos defensivos e das provas produzidas nos autos, verifica-se a impossibilidade de acolhimento do pleito recursal.

Em primeiro lugar, porque a materialidade encontra-se provada pelo laudo pericial de fls. 37, que atesta ofensa à integridade corporal da vítima, com perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias e com uso de bolsa de colostomia por mais de 90 (noventa) dias.

Em segundo lugar, porque a autoria delitiva foi confirmada pelos depoimentos prestados pelo próprio Recorrente, tanto na fase inquisitorial, quanto judicial, que são claros quanto à responsabilidade criminal, posto que em ambos houve a admissão de forma inequívoca de que ele se encontrava na hora e local do crime, admitindo, portanto, a prática de uma conduta ilícita.

A única divergência realmente levantada diz respeito à
intenção de lesionar ou matar as vítimas
, pois nega o Apelante que tenha atirado propositalmente contra elas e acertado uma, mas apenas que houve luta corporal pelo domínio da arma de fogo e que o gatilho acabou sendo acionado e atingindo uma das vítimas, conforme consta em seu depoimento judicial citado na sentença:

Danilo Costa - mídia fls. 32 -
¿estava na garupa de uma moto dirigida por seu parceiro; iriam roubar a moto da vítima; estava armado com um revólver 38; desceu da garupa, anunciou o assalto, a vítima desceu do veículo, mas aí apareceu alguém que lhe bateu com uma cadeira na mão; sua arma caiu no chão; tentou pegar ela de volta, mas aí uma outra pessoa também segurou a arma, ficaram disputando a arma, aí ela disparou; não fez os disparos, pois não estava segurando o gatilho da arma; um tiro atingiu a vítima; seu parceiro fugiu; quando a polícia chegou, parou de disputar a arma e a soltou; não apontou arma para o policial; foi condenado por roubo, estava no regime semiaberto quando o fato ocorreu, usava tornozeleira eletrônica.¿.

Ocorre que a prova testemunhal produzida contra o acusado nestes autos é robusta, posto que as vítimas foram ouvidas em Juízo e foram uníssonas em afirmar que o Réu estava com a arma em punho e que ele atirou propositalmente contra elas, já que houve reação no momento do assalto por parte de um irmão das vítimas que é portador de necessidades especiais que bateu no acusado com uma cadeira e provocou sua reação.

Vejamos o que consta dos depoimentos na sentença, de acordo com a mídia dos autos - fls. 32:

- vítima Lucivaldo Silva -
¿estava trabalhando na metalúrgica quando o assaltante apareceu tentando levar a motocicleta de Josué; Josué deixou o assaltante levar a moto; quando o assaltante estava na moto, seu irmão que é especial bateu no assaltante, que caiu; esse assaltante estava armado; Josué reagiu contra o assaltante; tentou ajudar Josué; travou luta corporal com o assaltante junto com Lucinei e Josué; o assaltante desferiu tiros; levou um tiro, ficou 9 dias internado; fez uma cirurgia depois do fato, está usando bolsa de colostomia, seu dia a dia e sua alimentação ficaram bastante prejudicados; o assaltante chegou ao local do fato na garupa de uma moto dirigida por um outro indivíduo.¿

- vítima Josué Costa -
¿tem três tios, um deles é especial; no dia do fato, parou com sua motocicleta para conversar com seus tios, momento em que um elemento armado desceu da garupa de uma moto e lhe disse que queria a motocicleta e lhe falou para sair correndo; desceu da moto, mas aí seu tio especial pegou uma cadeira de plástico e bateu nas costas no assaltante armado, que caiu no chão; quando ele ia se levantar para atentar contra sua vida, agarrou o assaltante, travou luta corporal com ele, seus dois outros tios também lhe ajudaram, mas aí esse assaltante começou a dar tiros; um tiro atingiu seu tio Lucivaldo na coxa, ele ficou internado umas duas semanas, ele está sem poder trabalhar, ele está usando uma bolsa de colostomia; dois policiais civis apareceram e dominaram o assaltante; o parceiro do réu não intercedeu para ajuda-lo, ele ficou na direção da motocicleta e, depois, ele fugiu; ficou com hematomas por causa da luta corporal; nenhum bem lhe foi subtraído.¿.

Tais fatos foram confirmados pelos policiais responsáveis pela prisão do Recorrente, os quais haviam acabado de sair da unidade policial existente perto do local, Srs. Alessandro Cardoso e Elias Santos, os quais viram a movimentação na rua em que trafegavam e avistaram uma das vítimas sendo carregada, e o assaltante ainda com a arma nas mãos.

Vejamos as transcrições constantes da sentença dos depoimentos dos policiais civis:

- Alessandro Cardoso - mídia - fls. 32:
¿estava saindo da delegacia em seu carro particular quando se deparou com várias pessoas; viu o réu armado e um cidadão ferido sendo carregado; o réu estava empunhando uma arma; viu pessoas tentando tomar a arma do acusado; só com a sua chegada ao local, o réu largou a arma; o acusado chegou a apontar a arma em sua direção, mas ele não atirou; sacou a arma contra o denunciado e, assim, ele largou a arma dele; algemou o réu; ficou sabendo que o cidadão ferido tinha sido lesionado pelo acusado; ouviu dizer que um parente da vítima reagiu e o réu atirou, e que uma pessoa estaria com o acusado dirigindo uma moto; parece que o réu queria subtrair o outro veículo que estava lá; a arma tinha feito alguns disparos.¿.

- Elias Santos - mídia - fls. 32:
¿era 9h30, estava com seu colega no carro, viu uma aglomeração de pessoas, um indivíduo com arma na mão e pessoas tentando conter esse indivíduo; enquadrou o réu, ele chegou a apontar arma em sua direção, mas depois ele largou a arma; viu uma vítima sendo socorrida; viu outra vítima tentando segurar o acusado; ficou sabendo que um indivíduo que estaria com o denunciado fugiu; a arma de fogo do réu foi apreendida
.¿.

Veja-se, ainda, que em que pese negar o Réu que tivesse intenção de atirar na vítima, não conseguiu excluir de forma contundente seu dolo na prática delitiva tal qual consta na sentença, isso porque resumiu-se a negar a intenção de atirar e afirmar que a arma não estava em sua mão, sem apresentar qualquer prova de sua versão, até porque não trouxe aos autos testemunhas de defesa.

Por outro lado, as vítimas foram uníssonas em afirmar que a arma estava nas mãos do acusado, até porque se não estivesse não teria por quê as vítimas travarem luta corporal com ele, e também se estivessem com a arma e suas mãos não teriam atirado contra si mesmas, sendo que foram disparados vários tiros, ao contrário do que afirmou o Réu em Juízo.

Há de se privilegiar a palavra da vítima em detrimento da palavra do réu, se ela mantém depoimentos congruentes e harmônicos desde a fase inquisitorial. Nesse sentido:
¿
8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).¿
(AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020)

Além disso, o Réu relata em seu interrogatório que não estava com a arma em punho quando os policiais chegaram, o que também é desmentido pelas testemunhas de acusação, que foram contundentes em narrar que o réu chegou a apontar a arma de fogo contra elas, mas logo depois se rendeu e jogou a arma no chão. Nesse sentido:
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO HÁBIL A SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. 1. Condenado à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, pelo crime do art. 153, § 3º, primeira parte, do Código Penal, o réu interpôs o presente apelo requerendo, em síntese, sua absolvição, em razão da ausência de provas suficientes para um decreto condenatório. 2. Adentrando ao mérito do apelo, não merece acolhimento o pleito absolutório, pois conforme se extrai do depoimento do ofendido em juízo, ele foi abordado pelo réu e por outro homem, tendo sido obrigado a entregar seu veículo. Disse que, logo em seguida, foi atingido por disparo efetuado pelo recorrente, o qual acertou sua tíbia, rompendo-a. Relatou que permaneceu em tratamento durante seis meses e que sente dores e dificuldade de circulação. 3. Relembre-se que a palavra da vítima possui elevada eficácia probatória em delitos como o da espécie, não havendo, nos autos, provas capazes de retirar a credibilidade do citado depoimento. 4. Por fim, as alegações do acusado (no sentido de que estava recolhido no Centro Educacional São Miguel quando os fatos foram cometidos) não foram comprovadas no decorrer da instrução processual, conforme se vê à fl. 133, não tendo a defesa se desincumbido do ônus trazido pelo art. 156 do Código de Processo Penal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0387187-79.2010.8.06.0001, ACORDAM os desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 23 de julho de 2019 DESEMBARGADOR MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Relator¿
(TJ-CE - APL: 03871877920108060001 CE 0387187-79.2010.8.06.0001, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 23/07/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/07/2019)

Desta forma, no contexto fático-probatório dos autos não se confirma a tese defendida pelo Recorrente sobre sua intenção de atirar, razão pela qual a condenação por roubo qualificado pela lesão corporal grave deve ser mantida.

Destaco, ainda, que mesmo que não se reconhecesse a qualificadora do art. 157, §3º, I do CP, o crime praticado pelo Recorrente permaneceria qualificado em razão do uso de
arma

de fogo
, já que a não apreensão da arma não elide o reconhecimento da qualificadora se outras provas existem nos autos que comprovam sua existência, e nesse caso houve apreensão e perícia da arma utilizada no crime, além de uma das vítimas ter sido atingida por um tiro, cuja questão é sumulada por esta E. Corte: ¿Súmula 14 -
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿
.

Em relação à
alegação de exacerbação da pena-base
, analisando os critérios legais para o arbitramento da pena-base e a avaliação feita pelo Juízo
a quo
, entendo que merece parcial guarida a irresignação do Apelante.

A primeira fase da dosimetria da pena foi realizada da seguinte forma:
¿Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, verifica-se o seguinte: culpabilidade comprovada, reprovável e patente, pois o agente menosprezou, de forma completa, consciente e voluntária, os bens jurídicos pertencentes às vítimas (patrimônio e integridade física), haja vista que o réu, na execução do roubo da moto da vítima Josué, e na tentativa de manter-se impune e obter a posse da res furtiva, travou intensa luta corporal com a vítima e outras pessoas, efetuou vários disparos de arma de fogo, dando ensejo à lesão corporal grave contra o ofendido Lucivaldo, situações estas que aumentam o grau de reprovabilidade da conduta; o acusado ostenta antecedentes criminais, contra ele pesa condenação pelo crime de roubo qualificado (fls. 33); a conduta social do acusado é reprovável, haja vista que, quando praticou o delito, ele deveria estar cumprindo prisão domiciliar com monitoramento eletrônico (fls. 28/30v), ele foi preso utilizando tornozeleira eletrônica (interrogatório judicial), situação demonstrativa de que seu estilo de vida não está voltado para o bem da comunidade, ele tem nenhum apreço às regras que visaram sua recuperação e ressocialização; as circunstâncias do crime prejudicam o acusado, pois praticou o roubo com o auxílio de um comparsa (que conseguiu fugir de moto), utilizou um revólver calibre .38 com número de série raspado e, durante a execução do roubo, chegou a apontar a arma de fogo aos policiais civis que o prenderam em flagrante delito; a personalidade do agente e os motivos e as consequências do delito não autorizam o agravamento da pena; o comportamento da vítima é circunstância neutra. O fato de a defesa do réu ser patrocinada pela Defensoria Pública indica que ele não ostenta boa situação econômica.¿

Pela leitura do
decisum,
atesta-se que a
culpabilidade
encontra-se corretamente valorada, pois configura-se em grau elevado diante do modo como o delito foi pelo Réu praticado, travando luta corporal com disparo de arma de fogo, consequentemente aumentando a reprovabilidade da conduta.

Já em relação aos
antecedentes criminais
, realmente possui razão o Apelante, já que o processo-crime citado pelo Juízo a quo para justificar a negatividade desse vetor não possui sentença penal condenatória transitada em julgado, pelo que se aplica ao caso a Súmula 444 do STJ.

Da mesma forma, o vetor
conduta social
não poderia ser valorado negativamente com base no envolvimento do Réu em outro crime ao fazer uso de tornozeleira eletrônica, pois deveria estar cumprindo prisão domiciliar, já que tais fatos que não se coadunam com a correta análise dessa circunstância judicial, que diz respeito à forma como o agente atua na comunidade, em sua família e em seu trabalho.

Veja-se que o art. 157, § 3º, I, do Código Penal prevê a pena de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos de reclusão e multa, e diante do que foi apontado pelo magistrado, a pena-base foi arbitrada em 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, a qual indica a necessidade de redução da pena-base.

Na segunda fase da dosimetria da pena, o Juízo
a quo
reconheceu a
atenuante da confissão qualificada
e a aplicou em 6 (seis) meses, o que foi considerado módico pela defesa, razão pela qual requer o aumento desse patamar.

Ocorre que a
confissão qualificada
não gera a obrigatoriedade de aplicação da atenuante da confissão com a consequente redução da pena, motivo pelo qual o fato do magistrado ter aplicado a benesse ao Apelante, no presente caso, foi um
plus
positivo em sua pena, que não comporta questionamentos em relação ao seu patamar. Nesse sentido:
¿EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - RECONHECIMENTO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - VALORAÇÃO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE PENA APLICADA NA SENTENÇA - PATAMAR JUSTO - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - CONFISSÃO QUALIFICADA - RECONHECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE. - Verificada a omissão aduzida pelo embargante em relação à valoração de circunstâncias judiciais, é de rigor sanar o vício e acrescentar fundamentação idônea sobre cada uma delas - Se a pena-base restou fixada em patamar justo aos fins pedagógicos que se destina, não há que se falar em redução, ainda que se considere favorável, circunstância judicial que havia sido valorada em desfavor do acusado na instância de origem - Havendo a chamada "confissão qualificada", em que o agente, apesar de admitir a prática do delito, o faz com ressalvas, alegando em seu favor a existência de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ou, ainda, buscando descaracterizar o tipo legal, não é de lhe ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.¿
(TJ-MG - ED: 10707140179052002 MG, Relator: Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 19/05/2016, Data de Publicação: 25/05/2016)

Outrossim, o
quantum
de redução pela atenuante da confissão constante da sentença - 6 meses, está dentro do padrão adotado por esta E. Corte, não havendo qualquer imposição legal objetiva sobre o patamar a ser aplicado, já que se trata de discricionariedade do julgador.

Por fim, requer o Apelante a
isenção do pagamento de custas
, em face de suas condições financeiras que não permitem o adimplemento dessa obrigação.

O art. 98 do CPC assim determina:
¿
Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.¿.

O Apelante foi patrocinado pela Defensoria Pública do Estado, sendo pobre nos termos da legislação infraconstitucional.

Ocorre que a cobrança das custas é realizada pelo Juízo das Execuções Penais, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, momento em que será examinada a situação financeira do Réu, e então, se for o caso, será aplicada a inexibilidade/isenção da cobrança de custas, não cabendo neste momento tal aferição. Nesse sentido:
¿EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E PERTUBAÇÃO DE SOSSEGO - CUSTAS PROCESSUAIS - ISENÇÃO - MATÉRIA AFETA A EXECUÇÃO PENAL. É a fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, a fim de se conceder ou não a isenção das custas processuais, diante da possibilidade de alteração após a condenação.¿.
(TJ-MG - APR: 10223190075000001 MG, Relator: Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 07/04/2020, Data de Publicação: 08/05/2020)

Destaca-se, ainda, que a inexigibilidade da cobrança de custas em nada se confunde com o pagamento de multa, que faz parte da reprimenda constante do art. 157, §3º, I, do CP.

Pelo exposto, conheço o recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar, em parte, a sentença impugnada, tão somente em relação à pena-base fixada, segundo os fundamentos exarados, o que faço nos seguintes termos:
a)

Considerando a análise dos vetores do art. 59 do CP, com a devida correção, hei por bem fixar a pena-base em 11 (onze) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa;
b)

Em face da pena-base de 11 (onze) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, aplico a atenuante da confissão, o que faço em 6 (seis) meses e 5 (cinco) dias-multa; e a atenuante da menoridade relativa, o que faço em 1 (ano) e 15 (quinze) dias-multa, mesmos patamares aplicados na sentença; restando a
pena de 9 (nove) anos e 6(seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, a qual torno final, concreta e definitiva.
c)

No mais, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator